Tribunal: TJDFT
Processo: 0773575-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE DE DINAMIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a: (i) incorporar GAA, mais 0,6% (seis décimos por cento), alcançando o total de 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento), no contracheque da autora; e (ii) pagar os valores retroativos, desde a aposentadoria da requerente, na importância de R$ 2 .056,59 (dois mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), mais as parcelas que se vencerem no curso do processo até a efetiva implementação do percentual do item “i”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58013406). Isento de preparo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, para a percepção da GAA, é necessário que o professor exerça efetivamente a atividade de alfabetização. Aduz que, no caso da autora, o período em tela foi desconsiderado porque esta atuou na função de professora dinamizadora. Alega que o professor dinamizador, conquanto trabalhe com alunos que estão em processo de alfabetização, atua ministrando atividades complementares ao processo, quais sejam, aulas de artes, educação física e ensino religioso. Afirma que o atual entendimento das Turmas Recursais é no sentido de que o professor dinamizador não faz jus à GAA. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. A matéria devolvida para reexame deste Colegiado diz respeito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos proventos de aposentadoria da autora, em relação ao período de 30/03/1995 a 21/12/1995. Alega o Distrito Federal, ora recorrente, que o aludido período foi desconsiderado porque, nele, a autora atuou na função de professora dinamizadora, não fazendo jus à incorporação da GAA.
6. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, atualmente disciplinada pela Lei Distrital 5.105/2013, foi criada, inicialmente, pela Lei Distrital 654/1994, sob a antiga denominação Gratificação de Alfabetização - GAL. A Lei Distrital 654/1994 foi revogada pela Lei Distrital 4.075/2007, que, por sua vez, foi revogada pela Lei Distrital 5.105/2013.
7. Nos termos do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Vale notar que a mesma ideia pode ser extraída das aludidas leis revogadas, especificamente nos artigos 21, §2o, inciso I, da Lei Distrital 4.075/2007 e 1o da Lei Distrital 654/1994.
8. Pois bem, é fato incontroverso nos autos que, no período em questão, a autora exercia atividade em regime de dinamização, conforme ID 58013395 - pág. 10. O professor que exerce atividade em regime de dinamização não atua diretamente com a efetiva alfabetização, eis que realiza atividades de forma geral e pontual para alunos de diversas séries, mediante atividades lúdicas, jogos, músicas, ensino religioso e educação artística. Não se desconhece o entendimento anterior no sentido de que os professores em regime de dinamização também deveriam receber a GAA. Não obstante, o entendimento recente das demais Turmas Recursais deste E. TJDFT é de que o professor dinamizador não exerce atividade de alfabetização. Neste sentido: (Acórdão 1822172, 07439595720238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1799407, 07071090420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, , Relator Designado:EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Também há decisões recentes desta 1a Turma Recursal afastando o pagamento da GAA para o professor dinamizador: (Acórdão 1838893, 07513592520238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1767893, 07606594520228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Desse modo, e considerando que o intuito da GAA é bonificar o professor que exerce a função contínua e diária de alfabetizar no decorrer do ano letivo, situação diversa daqueles professores que atuam em regime de dinamização, deve ser acolhido o entendimento adotado pelas demais Turmas Recursais deste E. TJDFT no sentido de que o professor dinamizador não preenche os requisitos para a percepção da GAA. Portanto, a r. sentença deve ser reformada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.